Tribunal: TJDFT
Processo: 0701537-95.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROGRAMA HABITACIONAL. PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. CADASTRO REGULAR. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE DIREITO À IMEDIATA HABILITAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INTERVENÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. A pessoa em situação de vulnerabilidade, regularmente cadastrada para fins de habilitação em programa habitacional do Governo local, não possui direito adquirido à moradia, mas mera expectativa de direito.
2. O momento de nova habilitação de pessoa pré-habilitada em empreendimento habitacional que ficou impossibilitada de pagar o financiamento do imóvel está restrito ao juízo de discricionariedade do ente estatal, sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo para definir política habitacional própria da atividade administrativa do Poder Executivo, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes, de assento constitucional.
3. Negou-se provimento ao recurso.